Tribunal: STF
Processo: Súmula 629
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 629

A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.

[{"tipo": "topico", "texto": "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.[Tese definida noRE 612.043, rel. min.Marco Aurélio, P, j. 10-5-2017, DJE 229 de 6-10-2017,Tema499.]● I  A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, daConstituição Federal;II  As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.[Tese definida noRE 573.232, rel. min.Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. min.Marco Aurélio, P, j. 14-5-2014, DJE 182 de 19-9-2014,Tema 82.]3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI daConstituição Federale a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, daConstituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, aConstituiçãosubordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações \"expressamente autorizadas\" a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX daConstituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STFe art. 21 daLei 12.016/2009). 4. Pois bem, se é indispensável, para propor ação coletiva, autorização expressa, a questão que se põe é a que diz com o modo de autorizar \"expressamente\": se por ato individual, ou por decisão da assembléia de associados, ou por disposição genérica do próprio estatuto. Quanto a essa questão, a resposta que tem sido dada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não basta a autorização estatutária genérica da entidade associativa, sendo indispensável que a declaração expressa exigida pelaConstituição(art. 5º, XXI) seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembléia da entidade.[RE 573.232, rel. min.Ricardo Lewandowski,red. p/ o ac. min.Marco Aurélio,voto do min.Teori Zavaski, P, j. 14-5-2014,DJE 182de 19-9-2014,Tema 82.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Dispensa de autorização especial para propor mandado de segurança coletivo4. AConstituição Federal, em seu art. 5º, LXX, b, prevê a legitimidade da organização sindical, entidade de classe ou associação para impetrar mandado de segurança. 5. O TCU sustenta que há necessidade de autorização expressa dos associados para o ajuizamento da ação mandamental pela associação. Ocorre que o dispositivo constitucional supracitado não prevê esse requisito como exigência para a impetração coletiva, seja pelo sindicato, entidade de classe ou associação. Em complemento, anoto que o art. 21 daLei 12.016/2009dispensa expressamente a autorização especial na hipótese. Esse, aliás, também é o entendimento consolidado naSúmula 629do STF (...). 6. Ressalto que a orientação resultante do julgamento doRE 573.232, submetido à sistemática da repercussão geral, abrangeu apenas as ações coletivas ordinárias, para as quais a exigência de autorização expressa dos associados decorre do art. 5º, XXI, e não as mandamentais, pautadas no art. 5º, LXX, b, daCRFB/1988. Tanto é assim que, posteriormente, no julgamento doMS 25.561, proposto pela Associação dos Delegados de Polícia Federal, o Ministro Marco Aurélio (redator do acórdão da repercussão geral) confirmou que tal exigência é descabida em se tratando de mandado de segurança.[MS 31.299, rel. min.Roberto Barroso, dec. monocrática, j. 30-8-2016,DJE185 de 1º-9-2016.]8. Começo por dizer que os precedentes citados pela Procuradoria-Geral da República,MS 23.879/DFeRE 364.051-8, dizem com o ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associações de classe. A disciplina jurídica, veiculada pelo inc. LXX do art. 5º daCF, consubstancia hipótese de substituição processual. É dizer: partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano podem impetrar mandado de segurança coletivo, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, sem que para isto haja necessidade de qualquer autorização. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, a respeito, está evidenciado noenunciado 629da súmula de sua jurisprudência, posta nos seguintes termos: \"a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes\". 9. Já no inc. XXI do art. 5º, aCarta Magnaprefigura, sim, um caso de representação processual, desde que as associações estejam expressamente autorizadas.[Rcl 5.215 AgR, rel. min.Ayres Britto, P, j. 15-4-2009,DJE94 de 22-5-2009.](...). A legitimação das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual.C.F., art. 5º, LXX. II. - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização expressa aludida no inciso XXI do art. 5º daConstituição, que contempla hipótese de representação. III. - O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido na titularidade dos associados e que exista ele em razão das atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. IV. - R.E. conhecido e provido.[RE 193.382, rel. min.Carlos Velloso, P, j. 28-6-1996,DJde 20-9-1996.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 630.● Tese de Repercussão Geral definida noTema 82, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015.Data de publicação do enunciado:DJde 13.10.2003.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]